Tribunal: TJDFT
Processo: 0005926-88.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005926-88.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELCIO RODRIGUES DE FREITAS, LUCIANO ROBERTO DE OLIVEIRA CARVALHO, PAULO ROBERTO MARANHAS MEYER, ULISSES RIEDEL DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Ciente do teor do Ofício no 709-2021 VFRJICLE (ID 26191817), comunicando o encerramento da insolvência civil do cessionário JOÃO DOS SANTOS HORVATH JUNIOR. 2. Proceda a Secretaria com nova tentativa de intimação dos cessionários do credor originário LUCIANO ROBERTO DE OLIVEIRA CARVALHO (BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSIST. EQUIP. HOSPITALARES - ID 18351390 e JOÃO DOS SANTOS HORVATH JUNIOR - ID 179822046) para receberem os valores que se encontram caucionados. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac